Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, à causa foi atribuído valor elevado, cerca de R$280.934,10, tratando-se de singela consignação em pagamento que tramita há apenas 4 (quatro) meses.
2. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC.
3. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$280.934,10 – revela-se desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico na demanda, bem como às circunstâncias dela, como complexidade, desnecessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade.
4. Verificado que o valor fixado pela sentença impugnada se encontra muito além da finalidade proporcional da equidade, revela-se prudente e viável sua redução.
5. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios.